Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007908-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS NEVES
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Rafael dos Santos Neves, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no. 2155-84.2019.811.0015, Código 34778.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 17/09/2018, por ter supostamente praticado os crimes previstos nos arts. 121, §2o, I e IV, do CP, c/c 244-B, do ECA e 2a, da Lei 12.850/13.
Faz um histórico dos atos processuais e aduz que houve 02 (duas) redesignações de audiências e outros fatores que retardaram o trâmite processual, não tendo a defesa em nada contribuído para isso.
Assevera que com a apresentação de memoriais pela acusação e defesa, o processo permaneceu parado até o dia 19/03/2020, ocasião em que foi protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo em vista a Recomendação no 062, do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugere que todas as prisões provisórias superiores ao prazo de 90 (noventa) dias sejam reavaliadas, como também a Portaria-Conjunta no 247, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário por 15 dias, mas o pedido foi indeferido.
Sustenta que, em conformidade com as Recomendação e Portaria-Conjunta mencionadas, como também a Portaria-Conjunta no 249, de 18/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Estado e quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril do corrente, haverá um retardo dos atos processuais dependentes de audiências e Sessões do Plenário do Júri, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente resultará em constrangimento ilegal do paciente.
Reafirma que o paciente está preso há aproximadamente 560 (quinhentos e sessenta) dias e devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, “eis que ao cidadão é assegurado o direito constitucional à duração razoável do processo, não podendo a custódia cautelar representar o cumprimento antecipado da própria pena, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência” (sic).
Por fim, sustenta que não há no caso qualquer complexidade ou outro fator capaz de justificar a morosidade do trâmite processual, além de que o atraso não pode ser atribuível à conduta da defesa.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.
Aduz que o paciente está preso desde 17/09/2018, há mais de 560 (quinhentos e sessenta) dias, não há no caso qualquer complexidade ou outro fator capaz de justificar a morosidade do trâmite processual, além de que o atraso não pode ser atribuível à conduta da defesa.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Prima facie consigno que o Poder Judiciária não está com suas atividades jurisdicionais paralisadas, a Portaria referenciada suspendeu o atendimento presencial de partes e interessados, a prestação do serviço judicial está sendo prestado on-line, ou seja por teletrabalho.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator